Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707199-91.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MYOSOTIS KOLESZA HESKETH RECORRIDO: ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO MESQUITA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. INTERVENÇÃO LIMITADA E EXCEPCIONAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado a quo deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Tratando-se de contratação livremente pactuada por particulares, referente a direito patrimonial disponível, a intervenção do Poder Judiciário sobre as atividades econômicas deve ser limitada e excepcional, considerando os riscos assumidos e as particularidades de cada caso concreto judicializado, nos termos do artigo 421-A, do CC. 4. Não caracteriza vício de consentimento quando o bem é alienado por valor próximo àquele pretendido pelo proprietário, ainda que aparentemente abaixo de seu valor de mercado, se o dono tinha condição de efetuar avaliação mais criteriosa sobre o preço do imóvel estipulado para o contrato de compra e venda. 5. O negócio jurídico celebrado mediante a outorga de procuração em causa própria, sem vício de consentimento na lavratura do documento, possui validade e eficácia entre as partes. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 369, e 373, inciso I, todos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente, após a negativa injustificada de produção de uma prova essencial para a sustentação da tese. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigos 113, 138, 145, 147, 157, 171, inciso II, 421, 422 e 667, todos do Código Civil, afirmando ser necessária a anulação do negócio, porquanto a compra e venda foi realizada sob vício de consentimento. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 369, e 373, inciso I, todos do CPC, e 113, 138, 145, 147, 157, 171, inciso II, 421, 422 e 667, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Deste modo, se o magistrado entender que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide, sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas. No caso vertente, em que pese a autora ter requerido perícia para avaliar o valor do imóvel, o Juízo de origem em decisão saneadora entendeu que seria cabível o julgamento antecipado da lide porque não era necessária a perícia para apurar dolo, erro ou lesão do negócio jurídico (ID 42232331). Em detida análise ao feito, verifica-se que os argumentos apresentados pela autora têm fundamento no suposto comportamento ardiloso do réu que teria ocultado o verdadeiro valor do imóvel para induzir a apelante a vender o imóvel por preço vil, sendo, portanto, desnecessário para o deslinde da controvérsia apurar o valor de mercado da casa. Além disso, não se pode falar em nulidade da sentença de improcedência do pedido pelo indeferimento de produção de prova pericial, tendo em vista que o valor do imóvel não era essencial para a resolução da lide e poderia ser obtido em eventual liquidação de sentença, conforme registrado na decisão saneadora [...] Diante disso, considerando que o negócio foi celebrado mediante a outorga da procuração em causa própria, e diante da inexistência de vício de consentimento para a lavratura do documento, não resta outra alternativa senão o reconhecimento da validade e eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes” (ID. 42646122). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016